Tribunal: STF
Processo: ARE 1577049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência Impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Ônus do recorrente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 281 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não refutou especificamente o fundamento da aplicação da súmula 281 do STF.



    4. O agravo interno não preenche o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    5. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.